Tribunal: TJSP
Processo: 1047679-53.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Pleito de que fosse afastado o cálculo do ITCMD com base no valor venal do ITBI. Sentença que concede a segurança. Manutenção. Alteração da base de cálculo de tributo que só pode ser efetuada por meio de lei. ITCMD que deve ser recolhido com base no valor venal do imóvel lançado para fins de IPTU. Incidência do artigo 38, do CTN e artigos 9o, § 1o e 13,

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Pleito de que fosse afastado o cálculo do ITCMD com base no valor venal do ITBI. Sentença que concede a segurança. Manutenção. Alteração da base de cálculo de tributo que só pode ser efetuada por meio de lei. ITCMD que deve ser recolhido com base no valor venal do imóvel lançado para fins de IPTU. Incidência do artigo 38, do CTN e artigos 9o, § 1o e 13, I, da Lei Estadual no 10.750/02. Inaplicabilidade do Decreto no 52.002/09. Sentença mantida. Remessa necessária desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1047679-53.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são recorridos MARCELLO D'AGOSTINO e
MARCIO D AGOSTINO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à remessa
necessária, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1047679-53.2019.8.26.0053 -Voto no 14205
2
Remessa Necessária Cível no 1047679-53.2019.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorridos: Marcello D'Agostino e Marcio D Agostino
Interessado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 14205
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Pleito
de que fosse afastado o cálculo do ITCMD com base no
valor venal do ITBI. Sentença que concede a segurança.
Manutenção. Alteração da base de cálculo de tributo que só
pode ser efetuada por meio de lei. ITCMD que deve ser
recolhido com base no valor venal do imóvel lançado para
fins de IPTU. Incidência do artigo 38, do CTN e artigos 9o,
§ 1o e 13, I, da Lei Estadual no 10.750/02. Inaplicabilidade
do Decreto no 52.002/09. Sentença mantida. Remessa
necessária desprovida.
Trata-se de remessa necessária da r. sentença que
concedeu a segurança, em mandamus por meio do qual visavam os
autores fosse afastada a incidência do Decreto n.o 55.022/09 e
determinado que a FESP efetuasse o cálculo do ITCMD com base no
valor venal do imóvel para efeito de lançamento de IPTU.
Entendeu, então, a r. sentença (fls. 110/117), em
resumo, que a majoração da base de cálculo do tributo deve ser feita por
lei e não por decreto, devendo ser aplicada a Lei Estadual n.o 10.705/00,
que estabelece o valor venal do IPTU como base de cálculo do ITCMD.
Não houve recurso voluntário da r. sentença, tendo
sido distribuído o processo a esta 10a. Câmara de Direito Público, em
remessa necessária (fl. 142).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1047679-53.2019.8.26.0053 -Voto no 14205
3
É O RELATÓRIO.
Trata-se de demanda em que se discute qual seria a
base de cálculo para o recolhimento do ITCMD, se o valor venal do
ITBI como defende a FESP ou o valor venal aferido para fins de
recolhimento do IPTU como advogam os autores.
E a segunda hipótese deve ser acolhida, motivo pelo
qual mantenho a r. sentença que concedeu a segurança, negando
provimento à remessa necessária.
O Código Tributário Nacional, ao tratar do imposto
de transmissão sobre bens, no artigo 38, estipula que “a base de cálculo
do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos” (g.n.).
No Estado de São Paulo, conforme o determinado no
artigo 155, I, da CR, o Imposto de Transmissão Causa Mortis e
Doações foi instituído pela Lei Estadual no 10.705/00 (regulamentado
pelo Decreto no 46.655/02 RITCMD). Para a transmissão inter vivos
de bens imóveis, por doação, a base de cálculo para o recolhimento do
imposto está prevista nos artigos 9o, § 1o e 13, inciso I, nestes termos:
“Artigo 9o: a base de cálculo do imposto é o valor venal do
bem ou direito transmitido, expresso em moeda nacional ou em
UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo).
§1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se valor venal
o valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da
sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação.”
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1047679-53.2019.8.26.0053 -Voto no 14205
4
Artigo 13 No caso de imóvel, o valor da base de cálculo não
será inferior:
I em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo,
ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana IPTU.” (g. n.)
E o artigo 16, do Decreto n.o 46.655/02 (RITCMD)
disciplina o seguinte:
“Artigo 16 O valor da base de cálculo, no caso de bem
imóvel ou direito a ele relativo será (Lei 10.750/00, art. 13):
I em se tratando de:
a) Urbano, não inferior ao fixado para o lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
ITU;
(...)
Parágrafo único - Em se tratando de imóvel rural, poderão ser
adotados os valores médicos da terra-nua e das benfeitorias
divulgados pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo ou por outro órgão de reconhecida
idoneidade, vigentes à data da ocorrência do fato gerador,
quando foi constatado que o valor declarado pelo interessado é
incompatível com o de mercado.”(g.n.)
Ocorre que o Decreto Estadual no 55.002, que entrou
em vigor em 09/11/09, alterou o referido dispositivo legal, nestes
termos:
“Artigo 1o - Passa a vigorar com a redação que se segue
o parágrafo único do artigo 16 do Regulamento do
Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos RITCMD, aprovado pelo
Decreto 46.655, de 1o de abril de 2002:
Parágrafo único Poderá ser adotado, em se tratando
de imóvel:
1 (...)
2 urbano, o valor venal de referência do Imposto
sobre Transmissão de Bens Imóveis ITBI divulgado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1047679-53.2019.8.26.0053 -Voto no 14205
5
ou utilizado pelo município, vigente à data da
ocorrência do fato gerador, nos termos da respectiva
legislação, desde que não inferior ao valor referido na
alínea “a” do inciso I, sem prejuízo da instauração de
procedimento administrativo de arbitramento da base de
cálculo, se for o caso” (g.n.)
A razão de ser desses dispositivos é considerar como
critério de avaliação do bem o valor lançado pela Administração
Pública.
A
esse
respeito,
discorre
Odmir
Fernandes,
comentando o art. 38, do CTN, na obra Código Tributário Nacional
Comentado, coord. Vladimir Passos de Freitas, Ed. Revista dos
Tribunais, 6a edição, p. 1165, in verbis: “A base de cálculo do Imposto
sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, a título gratuito, de
competência estadual, é o valor venal dos bens ou direitos
transmitidos. Normalmente a lei aceita os valores fixados para
lançamento de outros impostos, a exemplo do Imposto Predial e
Territorial Urbano IPTU, do Imposto Territorial Rural ITR ou do
próprio Imposto de Renda, mas, não havendo um valor efetivo ou não
sendo aceitos os valores apresentados pelo contribuinte deve-se
realizar avaliação administrativa ou judicial, com o contraditório, na
forma do art. 148 do CTN e do art. 5o, LIV e LV, da Constituição
Federal de 1988” (g.n.)
E, também, Sebastião Amorim e Euclides de
Oliveira, na obra Inventários e Partilhas Direito das Sucessões
Teoria e Prática, 17a ed., 2004, discorreram sobre o assunto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1047679-53.2019.8.26.0053 -Voto no 14205
6
arrematando que: “A base de cálculo do imposto é o valor venal dos
bens ou direitos transmitidos, conforme o cadastro oficial. Dispensa-se,
pois, avaliação dos bens a menos que exigida pela lei local”.
No caso, a lei paulista aceitou como valor para
lançamento do ITCMD aquele fixado no IPTU, de sorte que qualquer
modificação nesse sentido dependeria de alteração legislativa, o que não
se coaduna com a hipótese dos autos. Assim, o Decreto no 52.002/09
não tem aplicabilidade, porque não pode alterar a base de cálculo do
ITCMD para o valor de referência (valor de mercado) praticado para o
lançamento do ITBI.
Em hipótese análoga à dos autos, neste sentido, esta
C. 10a. Câmara já decidiu a questão:
“ITCMD. Base de cálculo. Imóvel urbano. LE no 10.705/00, art.
9o e 13, I. DE no 46.655/02. DE no 55.002/09. A LE no 10.705/00
preceitua no art. 9o, caput e § 1o, que a base de cálculo do
ITCMD é o valor venal do bem ou direito transmitido, o qual
não será inferior àquele fixado para o lançamento do IPTU. O
DE no 55.002/09, por sua vez, inova ao permitir a adoção do
valor venal de referência do ITBI para fins de cálculo do
ITCMD. Alteração da base de cálculo de tributo que somente
pode ser introduzida por intermédio de lei, sob pena de
violação ao princípio da legalidade. Inteligência do art. 97, II e
IV e § 1o do CTN. Precedentes do TJSP. Segurança concedida.
Recurso
da
Fazenda
desprovido”
(Apelação
no
1031593-80.2014.8.26.0053, Relator Des. Torres de Carvalho, j.
em 23/02/15, g.n.)
“MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. BASE DE
CÁLCULO DO ITCMD VALOR VENAL DO IMÓVEL VALOR
CONSTANTE DO IPTU. Incidência do artigo 38 do CTN e
artigos 9o, § 1o e 13, inciso I, da Lei Estadual no 10.750/02.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1047679-53.2019.8.26.0053 -Voto no 14205
7
Dispensa da avaliação administrativa ou judicial dos bens, a
menos que haja exigência legal. Inocorrência. Precedentes
deste Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso
desprovido.” (Apelação no 0007732-53.2012.8.26.0053, Relator
Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, j. em 26/01/15).
No mesmo sentido, o acórdão desta relatoria,
proferido na apelação de n° 1045660-50.2014.8.26.0053.
Assim, fica mantida a r. sentença que concedeu a
segurança.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
remessa necessária.
MARCELO SEMER
Relator